Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712147-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, IVAN MATHEUS MOREIRA DA SILVA CALIXTO PACIENTE: EDSON AUGUSTO DA SILVAAUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IVAN MATHEUS MOREIRA DA SILVA CALIXTO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 66.251, em favor de EDSON AUGUSTO DA SILVA, preso desde 3/3/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que manteve decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente (fls. 210/212). Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem a observância dos requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, visto que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Pontua que, em que pese não se admita qualquer tipo de agressão de uma pessoa para com a outra, no caso concreto, não houve a gravidade exigida para o não deferimento de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, argumenta estarem atendidos os pressupostos para o deferimento da liminar. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2024 18:53:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora